Tribunal: TJDFT
Processo: 0758655-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758655-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBALDO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao recorrido DISTRITO FEDERAL prazo derradeiro de 10 (dez) dias, para cumprimento do despacho (ID 48997709). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA